Tribunal: TJES
Processo: 5019403-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019403-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORANGE FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADOS VARIADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de variados vícios de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado.

O entendimento pacífico do C. STJ é de que “
o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Embora apontada a existência dos referidos vícios de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
ORANGE FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
em face do v. Acórdão de ID 6445069, que, à unanimidade, conheceu da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, julgando, ainda, prejudicado o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, distribuído sob o nº 5003078-15.2023.8.08.0000.

Em suas razões recursais de ID 6393898, o embargante sustenta, em síntese, (i) obscuridade quanto à análise do momento do fato gerador e quanto à substituição tributária; (ii) omissão quanto ao Acórdão do STF julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 456); (iii) contradição e obscuridade, visto que o acórdão utilizado como paradigma por esta C. Câmara não guarda relação com o caso; (iv) obscuridade e omissão quanto à ausência de majoração do tributo; (v) omissão e contradição interna em relação à anterioridade e noventena; (vi) omissão quanto à dedução do inciso IV do art. 1.130 do RICMS; (vii) omissão referente ao
bis in idem
; (viii) obscuridade em relação à informação e/ou prova de que havia falha na escrituração, pois nada consta no processo administrativo fiscal sobre a questão; (ix) omissão quanto ao valor da multa e, por fim, (x) omissão quanto à aplicação dos juros e correção monetária.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do recurso de embargos de declaração interposto.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência
de
diversos vícios no Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão maior do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este Órgão fracionário, que expressamente decidiu:

(...)

De início, destaca-se que desde a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, que deu nova redação ao artigo 150, §7º, da Constituição da República, encontra-se autorizada a exigência do recolhimento de forma antecipada do ICMS incidente sobre a revenda, pelo que se denomina regime da substituição tributária para frente, conforme se pode inferir:

Art. 150. [...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Nesse contexto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dispositivo supra, já se manifestou pela sua constitucionalidade ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.044, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, tendo assim concluído:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DO DECRETO N. 39.647/1999, PELO QUAL ALTERADO O ART. 8º DO REGULAMENTO DO ICMS NO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE”. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA PELO PLENÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do § 7º do art. 150 da Constituição da República “a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. Desnecessidade de lei complementar. 2. Este Supremo Tribunal já decidiu sobre a legalidade da cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no regime de substituição tributária, mensurada segundo o estoque de mercadorias desde que observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade geral e nonagesimal. 3. As normas impugnadas estabelecem o regime de substituição tributária “para frente”, ou “progressiva” alcançando mercadorias em estoque de profusa distribuição dentro dos Estados como discos, lâminas de barbear, isqueiros, pilhas, baterias elétricas e sorvetes, não se verificando, na espécie, afronta aos princípios da irretroatividade e da anterioridade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.(STF - ADI: 2044 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/12/2019).

De acordo com o Professor Roque Antonio Carrazza1, “
Na substituição tributária
“para frente” parte-se do pressuposto de que o
fato imponível (fato gerador "in concreto") ocorrerá no futuro
e que, portanto, se justifica a cobrança antecipada do tributo (ainda mais quando há fundados receios de que o realizador daquele fato futuro praticará evasão fiscal).

Assim, reconhecida a legalidade da cobrança antecipada do ICMS, deve-se assentar que
não se está tratando de instituição ou majoração de tributo
, ou, ainda, definindo-se nova hipótese de incidência ou se tratando de isenção. No caso em tela,
houve apenas a inclusão das operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno
, de acordo com o Decreto 3.219-R, de 30/01/13, com efeitos a partir de 01/04/2013.

Vale dizer, essas operações, antes tributadas por meio do ICMS normal, agora passaram a sê-lo pelo regime da substituição tributária.

Com efeito, não tendo havido instituição de novo fato gerador do ICMS
não se configura a ofensa ao princípio da anterioridade tributária
previsto no artigo 105 do Código Tributário Nacional2, pois quando surgiu a obrigação tributária a ora apelante já possuía as mercadorias sobre as quais incidiu o ICMS em seus estoques, tanto assim que a própria recorrente aduz expressamente em sua peça recursal que se “soubesse que seu estoque seria tributado (ainda mais de maneira totalmente diferente do usual Simples Nacional), certamente ela teria se preparado e esvaziado seu estoque para evitar que surgisse a obrigação de recolher o ICMS sobre todo o seu estoque” (ID 4106761 – fls. 9/10 - os grifos e destaques são do original).

Infere-se, pois, que houve apenas regulamentação da forma de antecipar o ICMS sobre os materiais comercializados pela apelante, mediante a implantação do regime de substituição tributária do ICMS no Estado do Espírito Santo.

Ademais, nos termos do que já decidiu essa Corte Estadual, “É cediço que os decretos são normas jurídicas infralegais, emanadas do Poder Executivo, com o intuito de regulamentar - eis que secundários - o conteúdo das leis, consoante art. 84, IV, da CF/88. Admite-se sua utilização, verbi gratia, para (i) veicular (ou instituir) regulamentos consolidadores de leis tributárias afetas aos impostos, a exemplo do Decreto Estadual nº. 1.090-R⁄02 (RICMS⁄ES); (ii) estabelecimento de regras sobre obrigações tributárias acessórias; e (iii) estabelecimento (fixação ou alteração) do prazo para pagamento do tributo” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139016547, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2013, Data da Publicação no Diário: 22/01/2014).

Registre-se, ainda, que
ao apreciar matéria similar, relativa a gênero alimentício de importância para o Estado (café), o Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, por unanimidade, compreendeu que
a edição de decreto antecipando o prazo para o recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional.
Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA tributário icms operações envolvendo produtos agrícolas, em especial, café Decreto nº 3.314-R/2013, com redação alterada pelo Decreto nº 4.174-R/2017 Protocolo ICMS 55/2013 impedimento para a utilização de créditos de operações anteriores violação ao princípio da não-cumulatividade inconstitucionalidade reconhecida pelo egrégio tribunal pleno em incidente previsão de recolhimento do ICMS, antes de iniciada a remessa da mercadoria legalidade ausência de direito líquido e certo neste aspecto Decreto nº 3.846-R de 19/08/2015, que vedou a compensação de créditos do imposto em operações com diferentes espécies de café afronta à Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 19 e seguintes que não impõe que a operação antecedente refira-se a uma determinada mercadoria ou serviço, TAMPOUCO VEDA A COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM DO PRODUTO restrição imposta no decreto que extrapola a lei complementar ilegalidade SEGURANÇA parcialmente concedida. [...] 2. Relativamente ao recolhimento do ICMS, antes de iniciada a remessa da mercadoria, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, como antecipá-lo, ou determinar que esse pagamento fique diferido para um momento futuro (STJ AgRG nos EDcl no REsp 1.022.639-RS, Segunda Turma. Rel. Min. Humberto Martins. Data do Julgamento 14/12/2008). 3. Portanto, no que diz respeito à antecipação da cobrança do ICMS, a impetrante não logrou demonstrar seu direito líquido e certo, uma vez que edição do decreto antecipando o prazo para recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional. Precedentes do TJES. [...]. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200055604, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

Com efeito, a substituição tributária para fins de recolhimento antecipado do ICMS não extrapola os limites tratados pelo Decreto 3.219-R, de 30/01/13, com efeitos a partir de 01/04/2013, uma vez que vem expressamente prevista na própria Lei Estadual nº. 7.000/013, regulamentada pelo RICMS/ES.

Nesses termos, longe de afrontar a anterioridade ou irretroatividade, é possível inferir que as disposições atacadas do Decreto Estadual nº. 3.219-R regulamentaram a responsabilidade tributária em relação às operações subsequentes, antecipando-se o pagamento do tributo relativo ao estoque de produtos que a ora apelante já possuía, a justificar os percentuais aplicados sobre o valor de entrada dos bens (art. 3º do Decreto Estadual nº. 2.839-R/2011) -, como se prevendo a base de cálculo do fato gerador.

Como dito, a ora apelante foi atuada por “Deixar de recolher o Imposto “ICMS” referente ao Estoque de Mercadorias, apurado em 31 de março de 2013, de acordo com documento declaratório em anexo. Suspenso a exigibilidade do pagamento do ICMS por determinação Judicial (AÇÃO DECLARATÓRIA nos autos N. 0025509-8.2013.8.08.0024). “DECISÃO/MANDADO” (ID 4106702).

Tal conduta implica na infração ao art. 1.130, inciso IV, do RICMS/ES,
i
ntroduzido pelo Decreto nº 3.219-R/2013 que prevê:

Art. 1.130. Os estabelecimentos que comercializam os produtos de que tratam os arts. 269-L e 269-M14, para efeito de apuração do imposto a recolher, incidente sobre esses produtos, deverão:

[...] IV - deduzir, do valor obtido na forma do inciso III, na hipótese de o estabelecimento ser optante do Simples Nacional, o valor do crédito correspondente:

1. à aquisição da mercadoria, ou

2. a sete por cento do valor do estoque da mercadoria; [...]

Tal como afirmou em sua exordial, o contador da empresa apelante declarou que em 31/03/23 existia um estoque de R$ 850.420,32 (fl. 11 do Auto de Infração – ID 4106702), entretanto, por não concordar com a tributação incidente, deixou de recolher o ICMS devido
. Logo,
não há dúvidas que a ora apelante deixou de recolher o tributo devido
.

Destarte,
se na apuração do Fisco o resultado do estoque final não corresponde à soma do estoque inicial com as entradas, subtraídas as saídas, por certo resulta no entendimento de que houve entrada ou saída desacobertada de notas fiscais
.

Em que pese a irresignação da ora apelante e a sua discordância com a tributação incidente, não há como respaldar-se tal conduta, uma vez que a escrituração contábil dos estabelecimentos empresariais deve obrigatoriamente corresponder às informações fiscais.

Assim, como bem registrou a sentença apelada,
em que pese a ora apelante ser contribuinte do Simples Nacional à época dos fatos, o tratamento diferenciado decorrente de tal condição somente pode ser aplicado para operações devidamente escrituradas, nos termos do art. 34 da LC nº 123/2006
, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, in verbis: “Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional ”.

Por conseguinte,
ainda que fosse optante do Simples Nacional, ao ser constatada a falta de escrituração contábil, ou seja, as saídas detectadas sem emissão de nota fiscal, a tributação do ICMS, por expressa determinação legal, é feita em separado do Simples Nacional e de acordo com legislação estadual aplicável as demais pessoas jurídicas não enquadradas no Simples Nacional.

Em outros termos,
não se aplica a legislação do Simples Nacional à hipótese tratada nos autos
, conforme dispõe o art. 13, §1º, XIII, ‘e’ da citada LC nº 123/2006:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

§1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XIII - ICMS devido:

[...] e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; [...]

Portanto, a partir do momento em que se constatou a ausência de recolhimento de ICMS referente ao Estoque de Mercadorias, afasta-se a condição benéfica do Simples à ora apelante, para se aplicar a legislação inerente ao tributo sonegado.

Assim, firme nas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e julgo prejudicado o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, distribuído sob o nº 5003078-15.2023.8.08.0000.

(...)

Inicialmente, é de se ressaltar que o entendimento pacífico do C. S
uperior Tribunal de Justiça
é de que “
o
magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Em que pese tal entendimento, as matérias aventadas na apelação foram devidamente apreciadas no Acórdão recorrido, conforme se passará a expor.

Quanto aos apontados vícios existentes em relação aos princípios (
bis in idem
, anterioridade e noventena), observa-se que esta Colenda Terceira Câmara Cível expressamente dispôs que, tal como decidido pelo Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, “
a edição de decreto antecipando o prazo para o recolhimento do ICMS
não agride a nenhum princípio constitucional
”.

Em relação à análise do momento do fato gerador, à substituição tributária e à alegada majoração, de igual maneira os vícios não são verificados, tendo o v. Acordão sido expresso e claro ao asseverar que “
de acordo com o Professor Roque Antonio Carrazza, ‘Na substituição tributária ‘para frente’ parte-se do pressuposto de que o f
ato imponível (fato gerador
‘in concreto’)
ocorrerá no futuro
e que, portanto, se justifica a cobrança antecipada do tributo (ainda mais quando há fundados receios de que o realizador daquele fato futuro praticará evasão fiscal)’ (...) deve-se assentar que
não se está tratando de instituição ou majoração de tributo
(...)
”.

Ato contínuo, d
istintamente do alegado
, a prova da falha na escrituração resta evidenciada nos autos, notadamente se considerado que foi apontado pelo embargante na exordial e na própria apelação o não recolhimento do imposto devido: “
Tal como afirmou em sua exordial, o contador da empresa apelante declarou que em 31/03/23 existia um estoque de R$ 850.420,32 (fl. 11 do Auto de Infração – ID 4106702), entretanto,
por não concordar
com a tributação incidente,
deixou de recolher o ICMS devido
. Logo,
não há dúvidas que a ora apelante deixou de recolher o tributo devido
”.

Por sua vez, o Tema 456 da Repercussão Geral
1
também foi devidamente considerado no julgamento, tendo sido consignado no v. Acórdão que a substituição tributária encontra-se expressamente prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo, pois, legítima a cobrança.

Ademais, nota-se ainda que os
julgados
citados no Acórdão recorrido guardam total relação com o tema central do apelo, não assistindo razão ao embargante também quanto à referida alegação.

Sobre a aplicação do artigo 1.130 do RICMS e dos juros e da correção monetária, também restou assentado que “
em que pese a ora apelante ser contribuinte do Simples Nacional à época dos fatos, o tratamento diferenciado decorrente de tal condição somente pode ser aplicado para operações devidamente escrituradas, nos termos do art. 34 da LC nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
”, concluindo-se que “não se aplica a legislação do Simples Nacional à hipótese tratada nos autos”, de modo que não há que se falar em dedução prevista no art. 1.130 do RICMS ou em aplicação de juros e correção monetária nos termos do art. 35 da LC 123/2006.

Por fim, a multa foi corretamente aplicada segundo o artigo
75, §1º, V, “a”
da Lei Estadual 7.000/2001, uma vez que houve não recolhimento do imposto devido aliado à incorreta escrituração dos livros fiscais, não havendo que se falar em aplicação
de percentual distinto
, como tenta fazer crer o embargante.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do Acórdão proferido, uma vez que inexistentes os diversos vícios apontados pelo recorrente. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

C
om relação ao prequestionamento da matéria suscitada pela parte embargante, basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado neste caso. Considero, assim, que a matéria está toda prequestionada.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Advirto, ainda, a parte recorrente que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de rever a matéria ora apreciada resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

1
Tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de
lei em sentido estrito
. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.